Tribunal: TJDFT
Processo: 0007941-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007941-80.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL D E S P A C H O O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Verifico que a recorrente não recolheu o preparo e, apesar de ter solicitado o pedido de gratuidade de justiça, absteve de juntar a declaração de hipossuficiência, tampouco colacionou documentos comprobatórios do alegado. Diante desse contexto, intime-se a apelante para colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência financeira, bem como documentos que a comprovem, tais como informações a respeito da sua profissão, contracheque e/ou o extrato bancário da conta, dos últimos 3 meses para a análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021, 09:35:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator